Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor.
II. Não condiz com os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, consagrados nos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, especialmente na vertente que proíbe comportamento contraditório, o cancelamento do plano de saúde depois de adimplida a mensalidade em atraso com suporte em boleto de pagamento enviado para esse fim.
III. Acarreta dano moral o cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao desamparo consumidor que necessita de acompanhamento médico contínuo.
IV. Recurso conhecido e desprovido.